Tribunal: TJPA
Processo: 0003331-70.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003331-70.2014.8.14.0054

APELANTE: LUZENILDO ARAUJO DA SILVA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

APELADO: CRISTIANO GOMES LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Secretário Municipal de Educação de São João do Araguaia contra sentença que concedeu a segurança para garantir ao impetrante a participação no Programa de Pós-Graduação em Ensino de História (PPGEHIS) na Universidade Federal do Tocantins, com carga horária integral, no período de 04/08/2014 a 03/08/2016. A sentença declarou a nulidade do Ofício 045/2014, que negava a licença para a qualificação profissional. O Município de São João do Araguaia ingressou no feito informando o cumprimento integral da decisão e requerendo a conversão do recurso em reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário Municipal de Educação tem legitimidade para recorrer da sentença proferida em mandado de segurança; e (ii) estabelecer se o impetrante tem direito à licença para cursar pós-graduação, à luz da legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade para recorrer em mandado de segurança pertence à pessoa jurídica de direito público interessada, e não à autoridade coatora, que tem sua participação limitada à prestação de informações.

4.

O Município de São João do Araguaia, responsável pelos efeitos financeiros da decisão, reconheceu o cumprimento da sentença e requereu a conversão do recurso em remessa necessária.

5.

O art. 11 da Lei Municipal nº 2.144/2007 assegura a qualificação profissional contínua dos docentes, sem restringir a espécie de formação. O curso de mestrado pleiteado pelo impetrante se enquadra como qualificação profissional, sendo pertinente à sua atuação como professor de História.

6.

A negativa da licença, por meio do Ofício 045/2014, não foi devidamente motivada, pois a Administração não demonstrou, de forma concreta, as supostas dificuldades de ordem financeira e de falta de pessoal, o que torna o ato nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade para recorrer em mandado de segurança pertence à pessoa jurídica de direito público a que se vincula a autoridade coatora.

2.

O direito à qualificação profissional, garantido por lei municipal, abrange cursos de pós-graduação que aprimoram a atuação do docente na educação básica.

3.

A negativa de licença para qualificação profissional deve ser fundamentada em motivos concretos e devidamente demonstrados pela Administração, sob pena de nulidade do ato.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em confirmar a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003331-70.2014.8.14.0054

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ULISSES VEIGA DE ALMEIDA (OAB/PA 14.209-B)

APELANTE: LUZENILDO ARAÚJO DA SILVA

ADVOGADO: CLAUDIO RIBEIRO CORREIA NETO (OAB/PA 12.875)

APELADO: CRISTINANO GOMES LOPES

ADVOGADA: MARIA DO SOCORRO MILHOMEM ABBADE (OAB/PA 4.598)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Secretário Municipal de Educação de São João do Araguaia, contra sentença que concedeu a segurança, para permitir ao impetrante participar do Programa de Pós-Graduação em ensino de História – PPGEHIS, na Universidade Federal do Tocantins, no período de 04/08/2014 a 03/08/2016, com carga horária integral, a partir do início das aulas ocorrido em 04/08/2014. Declarou a nulidade do Ofício 045/2014, da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São João do Araguaia/PA.

Em síntese, aduziu que a municipalidade enfrenta sérios problemas que impedem a concessão da licença como a falta de profissionais habilitados e inviabilidade financeira. Requereu a reforma da sentença para denegar a segurança.

O apelado apresentou contrarrazões mencionando que não houve comprovação das alegações da administração, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça requereu a intimação do Município.

O Município de São João do Araguaia ingressou no feito informando o integral cumprimento da sentença, requerendo a desistência do recurso de apelação, bem como sua conversão em reexame necessário.

É o relatório.

VOTO

No mandado de segurança, a autoridade coatora, embora seja parte no processo, é notificada apenas para prestar informações, sendo que, a partir do momento que as apresenta, cessa a sua intervenção.

Tanto é assim que a legitimação processual, para recorrer da decisão, é da pessoa jurídica de direito público a que pertence o agente supostamente coator. Significa dizer que o polo passivo no mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a qual se vincula a autoridade apontada como coatora. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE RECURSAL PERTENCENTE AO ESTADO DA PARAÍBA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não obstante ser a autoridade coatora parte no processo, o interesse para recorrer é da pessoa jurídica de direito público interessada, que suportará o ônus da sentença
.

2. Esta Corte, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal, vem entendendo não ser aplicável a decadência administrativa de que trata o artigo 54 da Lei n. 9.784/1999 em situações flagrantemente inconstitucionais, como é o caso da admissão de servidores sem concurso público.

3. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar que houve desobediência ao princípio da ampla defesa e contraditório. Não se admite dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AgRg no RMS n. 28.902/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016.)

O Município de São João da Araguaia, que em última análise suportará os efeitos financeiros decorrentes da sentença, ingressou no feito informando o cumprimento da decisão recorrida e
requerendo a desistência do recurso de apelação
convertendo-o em remessa necessária (ID 12019638).

Dito isto, acerca da controvérsia meritória, pendente de apreciação, o art. 11 da Lei Municipal nº 2.144/2007 prevê:

“Art. 11. A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do ensino e a progressão na carreira

será assegurada através de:

I – formação continuada em cursos de formação, aperfeiçoamento em serviço
e de outras atividades de atualização profissional
.”

Nota-se, a partir da norma citada acima, que a legislação municipal não restringiu as espécies de formação ou qualificação profissional. Destarte, o curso de mestrado obviamente deve ser compreendido como qualificação do imperante.

Essa conclusão somente se avulta quando se observa descrição do mestrado profissional pretendido pelo impetrante, senão vejamos:

“1.1 O ProfHistória, programa de pós-graduação stricto senso em Ensino de História, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação,
visa à formação continuada do docente em História que atua na Educação Básica, propiciando qualificação certificada para o exercício da profissão
.”
(ID 4171304 – Pág. 2)

Não há dúvida, portanto, sobre a pertinência da qualificação pretendida eis que voltada para atuação profissional do impetrante enquanto Professor de História.

Andou bem a sentença ao decretar a nulidade do Ofício 045/2014, da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São João do Araguaia/PA, visto que não houve efetiva demonstração das causas supostamente impeditivas a concessão do pleito, consubstanciados no motivo e na motivação do ato administrativo.

ANTE O EXPOSTO, convertendo o recurso de apelação em remessa necessária
mantenho a sentença
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/02/2025